Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-18.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012969-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012969-18.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – READEQUAÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE GARANTIA REAL – LIMITE AO VALOR DO BEM GRAVADO – SALDO EXCEDENTE REMANEJADO PARA A CLASSE QUIROGRAFÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O crédito com garantia real deve observar o limite do valor do bem gravado, sendo o excedente classificado como crédito quirografário

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012969-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sicredi Ouro Verde MT
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por
João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso
.

Informa que o seu crédito encontra-se arrolado na lista de credores, sendo indicado o valor de R$ 4.645.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil), na classe garantia real e R$ 1.854.732,25 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na classe quirografária.

Explica que o administrador judicial considerou na classe garantia real o valor do contrato (R$ 4.645.000,00) e o remanescente do valor da dívida (R$ 1.854.732,25) incluiu na classe quirografária.

Aduz, no entanto, que o valor total do débito (R$ 6.499.732,25 (seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) deve ser alocado na classe garantia real, porquanto o valor do bem dado em garantia supera referido montante.

Requer a concessão da tutela recursal para o fim de autorizar a sua participação na Assembleia Geral de Credores com o valor integral do seu crédito na classe garantia real. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e julgar procedente a Impugnação de Crédito, para que o valor total do débito seja lançado na classe garantia real.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id 95212994).

Contraminuta (id 98257975). Anotam, inicialmente, que a Impugnação de Crédito foi oposta intempestivamente, de modo que há muito resta perecido o direito do agravante. No mérito, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 106893984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012969-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta por Sicredi Ouro Verde, no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso.

Na hipótese, a credora busca a retificação da lista de credores e para tanto, alega que o seu crédito deve ser de R$ 6.275.000,00 (seis milhões, duzentos e setenta e cinco mil) na classe de garantia real e de R$ 224.732,25 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na classe quirografária, sob o fundamento de que o valor da classe garantia real deve observar a avaliação do imóvel hipotecado.

Ao que consta, o valor do crédito inserido na classe garantia real é o valor do bem hipotecado e descrito na cédula de crédito bancário, vale dizer,
R$ 4.645.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil). A diferença do valor atualizado do bem foi lançada na classe quirografária (R$ 1.854.732,25).

Pois bem. Quanto à classificação do crédito, dispõe o art. 41, inciso II, § 2º, da Lei 11.101/2005:

“Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;

II – titulares de créditos com garantia real;

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor.

§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.”

De acordo com referido dispositivo, o direito de voto na classe respectiva tem como limite o valor do bem gravado.

Assim se dá, porque há um consenso prévio entre as partes do valor do bem fornecido em garantia, tal qual previsto no art. 1.484 do CC. Referido preceito permite a fixação pelas partes do valor do bem hipotecado, com fundamento na autonomia privada, de sorte que o valor acordado, que deve corresponder ao valor de mercado, dispensa a avaliação e serve de base para a arrematação, adjudicação e remição.

Nesse contexto, porquanto nos termos da lei de regência, para a classificação do crédito na classe garantia real deve ser observado o valor do bem constante na hipoteca ajustada entre as partes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021